Tribunal: TJPA
Processo: 0805123-08.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805123-08.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Crimes Sexuais Contra Menor de Idade e Sua Genitora. Art. 217-A e Art. 213 c/c Art. 14, II, do CPB. Inexistência de Relação Familiar ou Doméstica Entre Agressor e Vítimas. Tramitação em Vara Criminal Comum Apenas na Ausência de Foro Especializado. Vulnerabilidade Decorrente da Condição de Pessoa Humana em Desenvolvimento. Proteção Integral e Absoluta Prioridade. Aplicação do Art. 23, Parágrafo Único, da Lei Nº 13.431/2017. Competência Da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Conflito Conhecido e Procedente. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma comarca, para processar e julgar inquérito policial que apura a prática de atos libidinosos cometidos contra J.R.D.S. (34 anos) e H.A.D.S.S. (9 anos), configurando, em tese, os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB) e tentativa de estupro (art. 213 c/c art. 14, II, do CPB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar os crimes de natureza sexual contra criança e adulta, sem vínculo familiar ou doméstico, deve ser atribuída ao Juízo de Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ante a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na comarca.

III. Razões de decidir

3. Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência é preferencialmente atribuída às varas especializadas em violência doméstica e familiar.

4. Dessa forma, destaca-se o precedente do STJ que consolidou entendimento no sentido de que a competência se define com base na vulnerabilidade etária e sexual da vítima menor, independentemente de vínculo familiar ou doméstico (AgRg no HC n. 900.994/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024).

5. Portanto, inexistindo, na Comarca de Santarém-PA, vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e considerando que o crime em análise ocorreu em desfavor de menor da idade, impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “Nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete à vara especializada em violência doméstica e familiar processar e julgar os casos que envolvam violência sexual contra crianças, independentemente de vínculo familiar ou doméstico."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 217-A, 213 c/c art. 14, II; Lei nº 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; ECA, arts. 4º e 5º; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência Relevante
: STJ, AgRg no HC n. 900.994/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024; TJPA – Conflito de Jurisdição – nº 0810055-73.2024.8.14.0000 – Relator(a): Sérgio Augusto de Andrade Lima – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
originado dos autos de inquérito policial instaurado para apurar a conduta de Jose Carlos de Siqueira Ferreira, o qual, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos e constrangeu as vítimas J.R.D.S. (34 anos) e H.A.D.S.S. (9 ANOS), sem consentimento destas.

Consta dos autos que, após diligências necessárias feitas pela autoridade policial, como o inquérito por flagrante do acusado, os autos foram recebidos na Vara de Plantão da Comarca de Santarém, a qual converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, determinando o encaminhamento dos autos à Defensoria e à ciência do Ministério Público Estadual.

Recebidos os autos no
Juízo da 1ª Vara Criminal
, o Exmo. Juiz de Direito, Dr. Gabriel Veloso de Araújo, determinou remessa ao Ministério Público para manifestação, que tomou ciência da decisão contida nos autos e requereu que os autos fossem remetidos à autoridade Policial para fins de conclusão das investigações no prazo legal do art. 10 do CPPB.

Entretanto, antes de se concluírem as diligências solicitadas, o
parquet
se manifesta oferecendo exceção de incompetência, com fundamento na proteção integral à criança e ao adolescente, que devem ser tratados com prioridade absoluta, sendo, portanto, necessária a aplicação do parágrafo único do art. 23, da Lei n° 13.431/2017, ou seja, que o caso de violência em questão deve tramitar em juizado ou vara especializada em violência doméstica, independente de vínculo familiar ou doméstico, conforme entendimento pacífico do STJ.

Dessa forma, o douto
Juízo da 1ª Vara Criminal
determinou a remessa dos autos para o
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, pois seria o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Recebidos os autos ao
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, o magistrado instou o Ministério Público vinculado aquele Juízo para manifestar-se, o qual requereu a suscitação do conflito de competência, aduzindo que o delito não ocorreu em âmbito da unidade familiar, em relação íntima de afeto ou parentesco ou mesmo coabitação, logo, o acusado não teria se valido da hipossuficiência decorrente do gênero das vítimas para perpetrá-lo.

Remetidos os autos a este Gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela competência da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se não assistir razão ao
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, ora suscitado.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar a o inquérito instaurado para apurar a conduta do acusado Jose Carlos de Siqueira Ferreira, o qual praticou atos libidinosos e constrangeu mãe e filha, J.R.D.S., de 34 anos de idade, e sua filha menor H.A.D.S.S, de 9 anos de idade.

Compulsando os autos, verifica-se que o investigado teria invadido a residência das vítimas e por meio de condutas diversas assediou sexualmente as vítimas supracitadas. Considerando que o caso em tela ainda se encontra em fase inquisitorial, sem denúncia oferecida, necessário considerar os fatos como se apresentam narrados nos autos com tipificação temporária, qual seja, o de Estupro de Vulnerável, previsto no art. 217-A do CPB, em relação a vítima menor de idade, e de Tentativa de Estupro, previsto no art. 213, c/c art. 14, II, ambos do CPB, em relação a vítima maior de idade, conforme indiciado pela autoridade policial em relatório (ID 25567417, pág 126-128).

Ante os fatos expostos, necessários para prosseguir com a questão referente ao mérito, o qual definirá o Juízo competente para processar e julgar o feito, pontua-se os fundamentos elencados pelo
Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA
,
ora suscitante, alegando que, apesar da vítima ser do sexo feminino, o caso não se caracteriza como violência doméstica, pois não há relação íntima de afeto entre o agressor e a vítima, mas sim uma agressão perpetrada por um terceiro sem vínculos familiares ou domésticos com a ofendida. Em razão disso, sustenta que o processamento do feito deveria ocorrer perante a
1ª Vara Criminal de Santarém
, em respeito ao princípio do juiz natural e à autonomia organizacional dos Estados, conforme previsto no art. 96 da Constituição Federal de 1988.

Todavia, a argumentação supra não encontra abrigo, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da aplicação do art. 23 da Lei n.º 13.431/2017. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção, a competência para processar e julgar ações penais que envolvam violência contra crianças e adolescentes deve ser atribuída, preferencialmente, às varas especializadas em violência doméstica e familiar, quando inexistentes varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes na comarca.

Ademais, necessário colacionar precedente jurisprudencial que corrobora a competência da Vara Especializada nos casos em que a violência é perpetrada contra menor de idade, mesmo que não decorra de um contexto de relações familiares, domésticas ou íntimas.

Segue o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. TRAMITAÇÃO EM VARA CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DE FORO ESPECIALIZADO.

VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO.

PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ, DO EARESP N. 2.099.532/RJ E DO RESP-2.005.974/RJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/2017, fixando a tese de que, após o advento desta norma, "nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar".

2. Posteriormente, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp n. 2.005.974/RJ, ampliou a interpretação do referido dispositivo legal, asseverando que
as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico.

3. No caso, embora o delito de estupro de vulnerável

não tenha sido praticado no âmbito doméstico e não haja parentesco ou relação de subordinação entre o autor e a vítima
,
a declaração de competência da justiça especializada decorre da vulnerabilidade da criança enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações como sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou questões diversas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 900.994/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)
GRIFEI

Desse modo, conforme destacado pelo próprio Ministério Público vinculado ao
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA
, a motivação do crime não decorreu da condição de mulher da vítima menor de idade ou sua mãe, mas sim da vulnerabilidade etária e sexual da vítima, de 09 anos. Logo, não se pode olvidar que a vítima faz jus à proteção integral que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90.

Tal entendimento decorre do reconhecimento da vulnerabilidade intrínseca de crianças e adolescentes, que demanda uma proteção diferenciada, conforme disposto nos arts. 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 227 da Constituição Federal, que consagram o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta a esses sujeitos.

Dessa maneira, a inexistência de uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na Comarca de Santarém impõe o deslocamento do presente feito para a
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, em conformidade com o parágrafo único do art. 23 da Lei n.º 13.431/2017.

Segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, para definição da competência para processar e julgar eventual Ação Criminal relativa a crime de lesão corporal praticado contra vítima menor de idade pelo genitor, no contexto doméstico e familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Definir se a competência para o processamento e julgamento do crime deve permanecer com a 1ª Vara Criminal ou se deve ser atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 13.431/2017 normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevendo, em seu art. 23, caput e parágrafo único, que o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência contra crianças e adolescentes devem ser conduzidos por varas especializadas, onde existentes, ou, na ausência dessas, pelos juizados de violência doméstica e familiar.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ, firmou entendimento de que, na inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência deve ser atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente do gênero da vítima, da motivação do crime ou das circunstâncias do fato.

5. Inexistindo, na Comarca de Santarém-PA, vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e considerando que o crime em análise ocorreu no contexto familiar e doméstico, impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO.

6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 13.431/2017, art. 23; ECA, art. 18-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2052222/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/04/2023; STJ, EAResp n. 2.099.532/RJ, j. 30/11/2022; TJ-MG, CJ: 03140640220238130000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 12/07/2023; TJ-AL, Conflito de Jurisdição: 0500409-19.2022.8.02.0000, Rel. Des. José Carlos Malta Marques, j. 01/03/2023.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0810055-73.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025)

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, determinando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo de Direito da

Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025